Tribunal: TJSP
Processo: 1046402-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material quanto à indicação da parte ré no apelo – Registro equivocado no sistema informatizado do Tribunal – Correção determinada. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046402-55.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS -
CNDL (SPC BRASIL), é embargada NAYARA DE PAULA CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046402-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1046402-55.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
20a Vara Cível Foro Central Cível
Processo:
1046402-55.2019.8.26.0100
Embargante:
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL
(SPC Brasil)
Embargada
Nayara de Paula Carvalho (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material quanto à
indicação da parte ré no apelo Registro equivocado no
sistema informatizado do Tribunal Correção determinada.
Embargos acolhidos.
VOTO No 22317
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré apelada contra o acórdão de fls. 125/132, que negou provimento ao
recurso da autora, mantendo inalterada a sentença de improcedência da
ação.
A embargante alega que o acórdão incorreu em
erro material quanto à descrição da parte, por se tratar da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL (SPC Brasil), e não do SCPC
Boa Vista Serviços, pessoa jurídica diversa.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhida.
Como bem apontado pela parte embargante,
verifica-se erro material no cabeçalho do acórdão, uma vez que,
utilizando-se do registro errôneo do nome das partes junto ao sistema
informatizado SAJ, indicou-se se tratar de ação movida contra a empresa
SCPC Boa Vista Serviços, e não contra a parte ré indicada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046402-55.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
com a inicial, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL
(SPC Brasil).
Dessa forma, acolhem-se os embargos para, sem
efeitos infringentes, fazer constar como requerida a Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
CNDL (SPC Brasil), mediante
correção do nome das partes junto ao cadastro do recurso no SAJ, o que
se determina.
HELIO FARIA
Relator